Tribunal: TJSP
Processo: 7001016-40.2019.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000089019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7001016-40.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
AGUINALDO FERNANDES BORGES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução, interposto por AGUINALDO
FERNANDES BORGES, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada por
seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo de Execução Penal no 7001016-40.2019.8.26.0506
&
VOTO No 40214
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7001016-40.2019.8.26.0506
AGRAVANTE: AGUINALDO FERNANDES BORGES
AGRAVADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM........: 2a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora ISABEL CRISTINA ALONSO BEZERRA DOS SANTOS)
AGUINALDO FERNANDES BORGES, cumprindo pena em
regime fechado na Penitenciária II de Serra Azul, requereu nos autos de
Execução Criminal no 1.069.925, progressão ao regime semiaberto.
O Juízo de Direito da 2a Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Ribeirão Preto, indeferiu o pedido, por ausência do requisito de
natureza subjetiva, eis que o exame criminológico lhe seria desfavorável
(fls. 03/03v.).
Inconformado, AGUINALDO interpôs o presente Agravo em
Execução sustentando, em síntese, preencher todos os requisitos legais para a
concessão da benesse, sendo certo que, com o advento da Lei
no 10.792/03, o mérito do sentenciado passou a se restringir, em regra, à
comprovação do bom comportamento carcerário atestado pelo diretor do
estabelecimento
prisional,
excluindo-se
a
necessidade
do
exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo de Execução Penal no 7001016-40.2019.8.26.0506
&
criminológico. Alega ainda que “... No que tange ao exame criminológico
realizado, além de desnecessário e de não haver fundamentação concreta nos
autos para a sua determinação, não há elementos suficientes que inviabilizem
a concessão do benefício em favor do sentenciado ...”. Encerra pleiteando o
provimento do presente recurso, a fim de que seja concedida a progressão ao
regime semiaberto (fls. 1/12).
O MINISTÉRIO PÚBLICO ofertou Contraminuta no sentido
do não provimento do recurso (fls. 41/44).
A r. decisão agravada foi mantida em oportunidade de retratação
(fls. 46).
Com a subida dos autos, a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou Parecer no sentido do não acolhimento da pretensão recursal
(fls. 51/55).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
Insurge-se, o Agravante, contra a r. decisão que indeferiu seu
pedido de progressão para o regime semiaberto, afirmando que, ao contrário
do quanto reconhecido pela r. decisão agravada, preenche também o requisito
de natureza subjetiva exigido para a obtenção do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo de Execução Penal no 7001016-40.2019.8.26.0506
&
Com o advento da Lei no 10.792/03, que alterou o art. 112, da
Lei no 7.210/84, a realização do exame criminológico para concessão de
progressão de regime e de livramento condicional tornou-se prescindível.
O art. 112, da Lei de Execução Penal, passou a prever a
possibilidade de progressão de regime quando o preso tiver cumprido ao
menos um sexto da pena no regime anterior (requisito objetivo/temporal), e
ostentar bom comportamento carcerário (requisito subjetivo), assim firmado
pelo diretor do estabelecimento prisional.
Nesse sentido, a obrigatoriedade de exame criminológico para a
progressão a regime mais brando foi extirpada, bastando para atendimento do
requisito subjetivo a expedição de atestado de bom comportamento carcerário
pelo diretor do estabelecimento prisional.
Todavia, isso não significa que o magistrado esteja impedido de
determinar o exame, caso as peculiaridades do caso sub judice demonstrem
ser necessária sua realização. Essa é a linha de entendimento do Colendo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme se verifica do Voto do
Ministro CARLOS BRITTO, no Habeas Corpus no 94612/RS, julgado em
17.03.2009, DJE de 23.04.2009:
“EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PENITENCIÁRIO.
REQUISITO
SUBJETIVO.
EXAME
CRIMINOLÓGICO. REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. LEI
No 10.792/2003. ORDEM INDEFERIDA. 1. É firme a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal no sentido de que o deferimento da progressão
de regime prisional está vinculado ao preenchimento, pelo condenado, de
requisitos objetivos e subjetivos. Sendo certo que, na aferição dos
pressupostos subjetivos, pode o Juiz da Execução fazer do exame
criminológico um dos elementos de sua convicção pessoal. Isto, é claro,
sempre que o magistrado entender necessário à verificação do processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Agravo de Execução Penal no 7001016-40.2019.8.26.0506
&
reinserção social do apenado. Precedentes. 2. Na concreta situação dos
autos, a decisão que determinou a realização do exame criminológico está
devidamente fundamentada. 3. Ordem denegada.” (grifei)
E é essa a hipótese dos autos.
Ao que consta dos autos, o Agravante, primário, cumpre pena de
14 anos, 03 meses e 24 dias de reclusão, pela prática de crime de estupro de
vulnerável. Iniciou o cumprimento da pena aos 31.08.2012 e o término
encontra-se previsto para o dia 27.12.2026 (fls. 15/17).
Submetido a exame criminológico, embora constem alguns
pontos positivos ao Agravante, assim constou do Relatório Psicossocial:
"... o sentenciado não se encontra apto à progressão de regime. Apresenta
crítica empobrecida em relação ao delito praticado e nem sequer se refere
às consequências causadas às vítimas de seus atos ..." (fls. 28).
E, ainda:
"... Narra episódio delituoso e, no momento, deixa de perceber a
gravidade de seus atos, se mostrando manipulador e dissimulado. A
progressão de regime, no momento, é contraindicada ..." (fls. 30).
Com isso, agiu corretamente o digno Magistrado ao reconhecer
que o Agravante não preenche o requisito subjetivo para obtenção da
progressão de regime prisional, pois, além de condenado por crime grave e ter
razoável pena por cumprir, o exame criminológico é contrário à concessão do
benefício.
Para a progressão de regime prisional não basta tenha o
condenado cumprido 2/5 da pena e, simplesmente apresente bom
comportamento carcerário, comprovado por atestado expedido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Agravo de Execução Penal no 7001016-40.2019.8.26.0506
&
administração do estabelecimento penal onde recolhido. Outros fatores
devem ser considerados para a análise, especialmente, do preenchimento do
requisito subjetivo.
Com
propriedade
destacou
o
eminente
Desembargador
GERALDO WOHLERS, ex-componente desta Terceira Câmara de Direito
Criminal, nos autos de Agravo em Execução no 990.09.096770-6,
j. 17.11.2009, da sua relatoria:
“... Como é sabido, ao deferimento de regime mais condescendente
não basta o singelo decurso de certo tempo de vida carcerária; não basta
esteja o condenado recolhido ao presídio mais severo por tempo superior
ao mínimo fixado para a obtenção do benefício; muito menos que venha
apresentando reconhecida evolução na assimilação da terapêutica a que
vem sendo submetido. Cumpre que o reeducando demonstre aptidão
psicológica, adequação temperamental e senso de responsabilidade. Faz-
se necessário que, nele, tudo indique que o agir criminoso, se não foi algo
eventual, não revelador de índole ou vocação delinquencial, representa,
ao menos, fato pretérito em sua vida.
Tais pressupostos não podem ser reconhecidos pelo singelo bom
comportamento carcerário, muitas vezes apressadamente atestado ou
coativamente imposto, diante da falta de outra alternativa
comportamental, já que as restrições prisionais muitas vezes camuflam
sentimentos e limitam atuações, que o encarceramento mais brando não
tem como reprimir.
Por isso, o deferimento de transferência para regime prisional
semi-aberto, de fiscalização e restrição sabidamente precárias, a
transgressores que, durante largo tempo da vida, tenham revelado
incontrolável vocação para a atividade delituosa, mostra-se medida com
características perigosas. Ainda que a magnanimidade venha recomendada pelo Atestado Comprobatório de Comportamento
Carcerário. ...”.
Risco na concessão de progressão de regime sempre existe, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Agravo de Execução Penal no 7001016-40.2019.8.26.0506
&
entanto, a sociedade não pode ser usada como cobaia para aferição de
recuperação de condenado que faz da prática de crimes o seu modo de vida.
Com isso, permite-se concluir, com a certeza necessária, pelo
acerto da r. decisão agravada que indeferiu seu pedido de progressão de
regime prisional.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
Agravo em Execução, interposto por AGUINALDO FERNANDES
BORGES, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada por seus
próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)